Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em observância ao devido processo legal e à segurança dos pronunciamentos jurisdicionais, aguarde-se o transcurso do prazo nos autos do AGI no 724253-78.2019.8.07.0001, a fim de que seja assegurado o esgotamento da instância ordinária. Após, retornem à conclusão. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator